Tribunal: TJMT
Processo: 1007104-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007104-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), STEFANNY CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 044.343.111-66 (VÍTIMA), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANNY CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 044.343.111-66 (PACIENTE), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Stefanny Clementino da Silva, apontando como autoridade coatora o
Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá-MT, que converteu a prisão em preventiva e postergou análise do pedido de prisão domiciliar (Id. 273509374 –Pg. 124/128).

Em linhas gerais, a impetração sustenta:
(i)
a ocorrência de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, tendo em vista que, à época do ajuizamento do writ, a paciente encontrava-se presa há mais de 100 dias sem que o Ministério Público houvesse formalizado a ação penal;
(ii)
a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, sob o argumento de que a decisão de conversão da prisão em flagrante careceu de fundamentação concreta, limitando-se a referências genéricas à gravidade do delito e ao risco à ordem pública;
(iii)
que a paciente é
mãe de quatro filhos menores
, sendo dois deles com menos de 12 anos, os quais dependeriam exclusivamente de seus cuidados, o que, segundo a defesa, justificaria a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318-A do CPP; e
(iv)
que Stefanny apresenta
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa e vínculo laboral.

Por fim,
(v)
requer-se, de forma subsidiária, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 273509368).

Colacionou-se documentos à Id. 273509374.

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 274268856).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 274801883).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, opinou pela denegação da ordem (Id. 280376851).

V O T O R E L A T O R

Stefanny Clementino da Silva foi presa em flagrante no dia
24.11.2024
, durante o dia de visitas no raio 08 da Penitenciária Central do Estado (PCE).

Na ocasião, ao passar pelo procedimento padrão de revista, o scanner corporal identificou a presença de um corpo estranho na região da genitália. Diante dessa constatação, a equipe de segurança a questionou sobre o objeto, momento em que ela, de forma voluntária, retirou e entregou um pacote. Ao abrir o invólucro, verificou-se que ele continha 143,77 g de substância análoga à cocaína e 177,17 g de substância análoga à maconha/skunk (Id. 273509374 – pg.9).

No dia seguinte, durante a audiência de custódia, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante, e converteu em prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes, senão vejamos:

“(...) No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da custodiada, sendo o
fumus comissi delicti
, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, a custodiada foi presa após passar por procedimento de verificação na PCE e com dentro dela ser localizada substancial quantia de entorpecentes, chegando a quantia 143,77 g (cento e quarenta e três gramas e setenta e sete centigramas) de substância análoga à cocaína e 177,17 g (cento e setenta e sete gramas e dezessete centigramas) de substância análoga à maconha. O
periculum libertatis
, está demonstrado na possibilidade da liberdade da custodiada desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi presa – ao tentar ingressar em penitenciária com a substância entorpecente apreendida em sua genitália, o que tem se tornado corriqueiro, valendo-se as facções criminosas de mulheres com filhos menores para a prática da traficância, sendo localizado no corpo da custodiada uma quantidade relevante de substância entorpecente descrita no laudo pericial no 311.3.10.9067.2024.214430-A01, ficando, portanto, demonstrada a prática de tráfico de drogas (...)”
(Id. 273509374 –pg. 44/43).

No fim, quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, seu exame foi
postergado
, ante a necessidade de realização de estudo psicossocial para aferição da alegada condição de responsável exclusiva pelos cuidados das crianças, conforme determinado pela autoridade coatora:

“(...) No que se refere ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, apesar de ficar demonstrado nos autos que a custodiada possui filhos menores de 12 anos, não há comprovação de que as crianças estão sob a sua guarda e dependem dela exclusivamente para os seus cuidados, razão pela qual, DETERMINO a realização de estudo psicossocial do caso, no prazo de 72 horas, a fim de comprovar que os filhos menores de 12 anos da custodiada dependem dela, de maneira exclusiva, para o seu cuidado, devendo o pedido de prisão domiciliar ser reiterado, perante o juízo da causa, após a juntada aos autos do relatório de estudo psicossocial.” (Id. 273509374 – Pg. 47).

Pois bem.

Inicialmente, acolho a manifestação da d. Procuradoria de Justiça para julgar
prejudicada
a alegação de (i)
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que, ao compulsar os autos de origem (no 1024020-89.2024.8.11.0042), constatei que a denúncia foi formalmente oferecida em 24.3.2025, ou seja, em momento posterior à impetração do presente
writ
(Id. 188066200 – 1o grau).

Assim, com o oferecimento da denúncia torna superada a análise da pretensão de reconhecimento do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

A propósito, dispõe esta Segunda Câmara Criminal:

“(...)4. Alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial restou prejudicado, pois a denúncia já foi oferecida regularmente, configurando a perda do objeto nesta parte do habeas corpus.

(TJMT, HC 1030953-10.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

Logo, não se conhece a impetração nesse ponto.

Prosseguindo, com relação à (ii)
alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
a impetrante afirma que a medida extrema foi decretada sem a devida demonstração de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No entanto, não obstante os argumentos dispendidos pela impetrante,
a segregação cautelar foi adequadamente motivada com base
no
modus operandi
adotado — consistente na ocultação de entorpecentes na região íntima com a finalidade de introduzi-los no interior de unidade prisional — situação que
pode indicar, em tese, uma conduta planejada e deliberada
, possivelmente articulada com alguma estrutura criminosa já atuante no ambiente carcerário, fato esse que justifica a adoção da medida extrema como forma de prevenir eventual reiteração delitiva e resguardar a higidez da persecução penal.

Em caso semelhante, destaco da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Idoneamente justificada a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, na gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelas pacientes, evidenciada pela forma como executada e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, uma vez que teriam sido flagradas tentando ingressar em unidade prisional na posse de 672,60g de maconha escondida em suas genitálias,

a revelar o descaso e desrespeito que possuem com as instituições públicas e um maior desvalor da conduta delitiva.

(TJMT, HC

1011515-08.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.11.2018, Publicado no DJE 23.11.2018)

Ademais, a
expressiva quantidade de droga apreendida
, correspondente a
143,77g de substância análoga à cocaína
e
177,17g de skunk
,

aparentemente, não se mostra compatível, com situações de uso pessoal ou tráfico eventual, podendo sugerir possível envolvimento em esquema mais estruturado de abastecimento interno.

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de drogas e sua natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva. Confira-se o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Desta feita, impede-se considerar a inexistência de motivação idônea para a manutenção da paciente em cárcere provisório, porquanto os fundamentos utilizados pela autoridade coatora são plausíveis e devidamente extraídos da situação fática retratada nos autos, a satisfazer os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Por outro viés, a impetrante assevera que a (iii)
paciente é mãe de quatro filhos menores de idade.

De fato, não passa despercebido que, durante a audiência de custódia, a autoridade coatora demonstrou preocupação com essa questão
,
determinando a realização de um Estudo

Psicossocial
,
“
a fim de verificar se os filhos menores de 12 anos dependiam exclusivamente da custodiada para seu cuidado”.
Ademais,
o juízo expressamente consignou que eventual pedido de prisão domiciliar deveria ser
reiterado
após a juntada do relatório aos autos
(
Id. 273509374 – Pg. 47
).

O referido Relatório f
oi efetivamente elaborado e acostado aos autos, revelando que os filhos da custodiada
não se encontram sob sua guarda direta
,
sendo informada, no local da diligência, a existência de um filho maior de idade e que os demais irmãos estariam residindo com o pai, na Chácara do Gincada, em Várzea Grande, senão vejamos:

“Ao chegar ao local, nos deparamos com alguns adolescentes, um deles informou que era filho da Stefanny, e que já estava com 18 anos, e que o local ali era um terreiro de santo. E que os irmãos não moravam lá. Que estava com o pai morando em Várzea Grande, Chácara do Gincada, Bairro Souza Lima – VG. E passou o telefone (65) 99238-0427”. (Id. 273509374-pg. 139)

Ainda assim, a defesa apresentou petição neste
writ
(Id. 278032860), alegando que a equipe técnica
não buscou “
saber o endereço onde os menores estão de fato”
, sustentando ainda que os filhos estariam sob os cuidados dos avós paternos, os quais se encontrariam em condição de saúde debilitada. Alegou-se, inclusive, que a avó seria portadora de diabetes e com acentuada limitação visual, e o avô acometido por dois AVCs.

No entanto,
tais alegações não foram acompanhadas de documentação comprobatória
,
tampouco foram formalmente submetidas à apreciação do juízo
de primeiro grau,
que, conforme já determinado,
aguardava a reiteração do pedido de prisão domiciliar pela própria defesa para nova análise da situação
.

É certo que a alegada situação familiar da paciente, envolvendo filhos menores e possível cenário de fragilidade dos responsáveis legais,
recomenda especial cautela por parte do Poder Judiciário
. No entanto, diante da ausência de reiteração do pedido na instância de origem e da necessidade de diligência probatória para esclarecer a efetiva condição de dependência dos menores,
entende-se que a apreciação da matéria deve ser precedida de manifestação do juízo natural da causa
, especialmente em respeito ao devido processo legal e ao sistema de competências estabelecido.

Prosseguindo, não obstante a impetrante tenham alegado que a paciente ostenta (iv)
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”

Por fim, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta (transporte de elevada quantidade de droga),

descabe cogitar a aplicação de providências (v)
cautelares menos gravosas
ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, I e II, do CPP.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente writ e, na extensão remanescente, denego a ordem impetrada em favor de Stefanny Clementino da Silva.

Recomenda-se, de ofício, ao juízo de origem que, diante da sensibilidade da situação noticiada, proceda à reavaliação da situação dos filhos menores da custodiada, com eventual complementação do estudo psicossocial, caso entenda necessário, a fim de melhor aferir o grau de dependência materna e as reais condições dos responsáveis atualmente encarregados dos cuidados das crianças.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025